Tribunal: STF
Processo: CC 6969
Classe: CC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-11-05
Data de publicação: 1992-11-05

Ementa:
I. CRIME  MILITAR:  INEXISTÊNCIA:  LESÕES  CORPORAIS CULPOSAS
IMPUTADAS  A    CIVIL    CONTRA MILITAR,  QUE  QUANDO  DO FATO,
EMBORA  CONDUZINDO  VEÍCULO  DA  AERONÁUTICA,  EM  ATIVIDADE DE
NATUREZA  ADMINISTRATIVA,  NÃO  SE   ACHAVA  EM  FUNÇÃO  DE
NATUREZA  MILITAR OU NO DESEMPENHO DOS SERVIÇOS A QUE ALUDE
A  ALINEA "d"  DO ART.  9., III, C.PEN.MILITAR (PRECEDENTE:
RCr 1.395, 16.10.79,  MUNOZ).
       II. PRESCRIÇÃO:  DA INEXISTÊNCIA,  NO CASO,  DO CRIME
MILITAR,  NA IMPUTAÇÃO DIRIGIDA CONTRA O ACUSADO CIVIL - CUJA
ABSOLVIÇÃO  PELA AUDITORIA PENDE  DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO  -, E  DA CONSEQUENTE  INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA
MILITAR,  RESULTA A  NULIDADE DO  RECEBIMENTO DA  DENUNCIA E
CONSEQUENTE  PRESCRIÇÃO  DA  AÇÃO  PENAL,  SEGUNDO  A  PENA
COMINADA   AO   PERTINENTE   CRIME   COMUM:   CONCESSÃO  DE
"HABEAS-CORPUS"   DE   OFICIO  PARA   DECLARAR   EXTINTA  A
PUNIBILIDADE  DO FATO, DONDE,  FICAR PREJUDICADO O CONFLITO
DE COMPETÊNCIA.